Tribunal: TJMT
Processo: 1014503-94.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014503-94.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DA SILVA TORRES - CPF: 571.360.501-97 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ANA PAULA DA SILVA LANDES - CPF: 024.518.411-25 (VÍTIMA), RONI ALVES DA SILVA - CPF: 984.394.051-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECORRENTE:- LUIZ CARLOS DA SILVA TORRES

RECORRIDO:- MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – 1. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INDÍCIOS DE QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA SEM POSSIBILIDADE DE DEFESA – MAJORANTE QUE NÃO SE MOSTRA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – 2. QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM – MANUTENÇÃO – DISPAROS SUPOSTAMENTE EFETUADOS EM VIA PÚBLICA - DÚVIDA QUE DEVERÁ SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

1. Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, deve ser submetida à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

2. A qualificadora do meio que resulte perigo comum só deve ser retirada nesta fase processual quando inequivocadamente dissociada do conjunto probatório contido nos autos. Se a versão narrada pela acusação trouxer indícios suficientes que o réu efetuou disparos em via pública, eventual exclusão deverá ser apreciada pelo Corpo de Jurados.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:- LUIZ CARLOS DA SILVA TORRES

RECORRIDO:- MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto por
Luiz Carlos da Silva Torres
, visando retificar a decisão de pronúncia proferida nos autos da Ação Penal n.o 1002107-85.2021.8.11.0000, código 615122, pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o
pronunciou
pela prática do crime de
homicídio qualificado tentado
, dando-o como incurso nas sanções do art. art. 121, § 2o, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, por duas vezes (Id.

97721999 – Pág. 255/259).

Em suas razões recursais (Id. 97721999 – Pág. 267/273), a defesa requer a reforma da decisão com o
decote das qualificadoras
do
perigo comum
e
recurso que dificultou a defesa da vítima
, por acreditar que não ficaram devidamente comprovadas nos autos.

Argumenta que os fatos ocorreram no interior de uma residência privada, sem grande circulação de pessoas o que impediria a aplicação da qualificadora do
perigo comum.

De igual modo, refuta a presença de situação fática que levaria ao reconhecimento do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, aduzindo que tanto o recorrente quanto a vítima estavam armados na ocasião; logo o confronto seria fato esperado por ambos, o que impossibilita a conclusão de que a vítima foi surpreendida pelo réu.

Diante dos argumentos lançados,
requer a exclusão das qualificadoras
disciplinadas no artigo 121, §2o, incisos III e IV, do Código Penal

As contrarrazões (Id. 97721999 – Pág. 276/282) são pelo
desprovimento
do recurso em sentido estrito, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia.

Na fase de retratação estabelecida no art. 589 do CPP, a autoridade judiciária
manteve a decisão
vergastada, pelos fundamentos fáticos e jurídicos nela expostos (Id. 97721999 – Pág. 288).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. Gerson N. Barbosa (Id. 103156476), é pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

RECORRENTE:- LUIZ CARLOS DA SILVA TORRES

RECORRIDO:- MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o recorrente
Luiz Carlos da Silva Torres
foi pronunciado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, por infringência ao disposto no artigo art. 121, § 2o, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, por duas vezes.

Segundo a exordial acusatória no dia 08/1/2013, as vítimas
Ana
Paula da Silva Landes e
Roni
Alves da Silva estavam em suas residências juntamente com outros familiares, foram surpreendidos pelo
recorrente adentrando o imóvel
dizendo que queria matar a vítima Roni, e, na oportunidade
realizou diversos disparos
alvejando as vítimas Roni e Ana Paula que não foram a óbito por circunstâncias alheias à vontade do recorrente
(Id. 97721999 - Pág. 05/07)
.

Nos autos há indícios de
autoria
e
materialidade delitiva
demonstradas pelo boletim de ocorrência (Id. 97721999 – Pág.12-13), laudo de lesões corporais de (Id. 97721999– Pág.144-151), depoimentos prestados pelos ofendidos Ana Paula da Silva Landes e Roni Alves Silva (Id. 97722450), pelas testemunhas Jorge Ferreira dos Santos, Valdenita Jesus Alves da Silva (Id.
97722450
), João Carlos Sampaio Torres (Id. 97722450) e pelo o interrogatório do réu (Id. 97722450).

Não sendo a autoria e a materialidade objeto da insurgência recursal, passo à análise do anseio recursal quanto ao decote das qualificadoras.

1.

Da exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Requer o apelante que
a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
seja afastada, por acreditar que não restou devidamente comprovada.

Sabe-se que para que seja excluída da decisão de pronúncia uma
qualificadora
é necessário que seja manifestamente improcedente, isto é, que não haja sustentáculo mínimo na prova judicial produzida para sua submissão aos jurados. Não sendo esse o caso dos autos.

A vítima Roni Alves da Silva, em depoimento prestado perante a autoridade policial, e ratificado em juízo, afirmou que teve uma briga com o filho do recorrente, chamado “Caique”, e após esse fato:
“Caique invadiu sua casa com um facão e só foi tirado de lá pelo seu pai LUIZ CARLOS e sua esposa”,

mas, meia hora depois quando estava na frente de sua residência juntamente com sua mãe e irmã, o pai de Caíque, ora recorrente, voltou conduzindo um veículo corsa vermelho, parou, desceu do carro e realizou disparos em sua direção; que saiu correndo para os fundos da casa para buscar uma arma que possuía para se defender, nesse período, sua irmã pegou uma barra de ferro e tentou parar Luiz Carlos, sendo atingida por ele com um tiro; que ao retornar dos fundos da residência se deparou com o recorrente que o alvejou.

No mesmo sentido foi o depoimento da segunda vítima, Ana Paula, afirmando que estava com sua família em frente à residência de seu irmão Roni, quando o recorrente chegou em um carro vermelho e efetuou vários disparos buscando atingir seu irmão, que este correu para dentro da residência, quando ela se municiou de uma barra de ferro e partiu pra cima do réu, que lhe deu um tiro na região do abdome.

Vê-se que a versão dada pelas vítimas vai de encontro à alegação da defesa de que o réu não os teria surpreendidos com os disparos já que estavam aguardando o recorrente, inclusive estariam armados para o enfrentamento.

Havendo, ainda que mínima, corrente probatória a lastrear a incidência da qualificadora, não pode o juiz togado subtrair o exame do juízo constitucionalmente competente, que é o Tribunal do Júri. É o que e
stabelece o enunciado n.o 2, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Com efeito, de acordo com a prova judicial produzida, há elementos para embasar a versão acusatória no que se refere à incidência da qualificadora. E isso porque há indicativos de que as vítimas tenham sido surpreendidas com a atitude do acusado, limitando as chances de defesa situação que deverá ser confirmada ou rechaçada pelo Conselho de Sentença.

Dessa forma, havendo o mínimo suporte no conjunto probatório, capaz de gerar dúvida quanto à configuração da qualificadora, deve a majorante permanecer na pronúncia do acusado, possibilitando que o juiz natural da causa, isto é, o Tribunal do Júri, sobre elas se pronuncie.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. 1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. 2. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. 3.
Somente será possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
. 4. In casu, o Tribunal de origem concluiu, contrariamente ao que registrado na decisão de pronúncia, que não havia indícios para a configuração das qualificadoras atinentes ao uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e ao motivo torpe. 5. Relato acusatório que dá conta de que os acusados, visando assegurar a exclusividade do patrocínio do tráfico de drogas, efetuaram disparos em direção à residência onde estavam as vítimas, com menção expressa a elementos de prova indicativas de que os réus teriam, em tese, cometido os delitos de homicídio tentado, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivo torpe, não se revelando despropositada a submissão, ao Conselho de Sentença, da imputação da suposta prática do tipo descrito no art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal. 6. Na fase de pronúncia, eventuais dúvidas estão sujeitas ao princípio in dubio pro societate, e devem ser dirimidas em momento próprio, pelo Conselho de Sentença, por ocasião do julgamento em plenário. 7. Recurso provido.”
(REsp 1745982/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018).

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NO USO DE ALGEMAS NO PLENÁRIO. JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE PELO MAGISTRADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. DIRIGIR A ATIVIDADE DOS DEMAIS AGENTES. REEXAME PROBATÓRIO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA. CONCRETA FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Na ata de julgamento está justificado pelo Magistrado quanto à necessidade de uso de algemas. Por outro lado, não foi demonstrado nos autos, de forma efetiva, qual teria sido o prejuízo sofrido pelos pacientes por conta do uso de algemas em plenário. 2. Não há falar em afastamento de qualificadora quando há comprovação da sua existência. 3. A dosimetria não se mostrou desproporcional e o Magistrado apresentou concreta fundamentação.4. Ordem denegada.”
(HC 393.190/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 14/09/2018)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVAS DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS – MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.PRETENDIDA NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – 2. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DOS DELITOS DOLOSOS CONTRA A VIDA PARA CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE NESTA FASE – COMPETÊNCIA NATURAL DO TRIBUNAL DO JÚRI – 3.EXCLUSÃO DA QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – JUÍZO DE PRELIBAÇÃO ESCORREITO – NÃO CONSTATAÇÃO DE PLANO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3.
Somente é possível a exclusão das qualificadoras da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto o juízo acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença
.”
(N.U 1013002-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)

Nessa conformidade, sob pena de se avançar sobre a competência do Tribunal do Júri, impõe-se a manutenção da qualificadora, a fim de que ele, constitucionalmente investido de função julgadora, possa lavrar o seu veredicto.

2.

Da exclusão da qualificadora do perigo comum

Em relação à qualificadora prevista nos incisos III do § 2o do artigo 121 do Código Penal, consigno que em tese,
a versão fática os disparos com a arma de fogo teriam sido
desferidos em local com circulação de pessoas
, ou seja, em
via pública
, em frente à residência do ofendido, que estava na companhia de familiares, com a possibilidade de ferir terceiros, se acarretou ou não
o perigo comum
, a decisão compete ao Júri Popular, porquanto, é reservado ao juiz na pronúncia demonstrar os requisitos indicio da autoria e existência da materialidade, no caso quanto qualificadora a exclusão só poderá ser feita se não pairar dúvida alguma ou seja, prova incontestável do enquadramento.

Ressai dos autos que após a discussão entre os envolvidos, o acusado retornou à residência das vítimas e munido de uma arma de fogo, efetuou diversos disparos, que segundo os depoimentos da vítima
Ana Paula
teria ocorrido em frente a residência, ou seja, em via pública, e que haviam outras pessoas no local, se o ato repito representou perigo comum cabe ao Conselho de Sentença decidir.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. NÃO CABIMENTO.
PERIGO COMUM
.
DISPAROS EM LOCAL PÚBLICO
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte, a sentença de pronúncia não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, tão somente viabilizando a competência para o Tribunal do Júri, que decidirá a lide de acordo com os elementos probatórios produzidos, devendo a este os autos serem enviados na hipótese de razoável grau de certeza da imputação. 2. Somente se admite a exclusão de qualificadoras da pronúncia quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri. 3. Caso em que o Tribunal de origem manteve a qualificadora relativa ao perigo comum, tendo em vista o fato de que o pronunciado teria, ao adentrar em um bar, efetuado 12 disparos de arma de fogo. 4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC 627.882/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021)

Destarte, não sendo cabível o exame aprofundado do material probatório pelo juiz togado, a questão deve ser ela submetida à avaliação do Corpo de Jurados.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito interposto por
Luiz Carlos da Silva Torres
, mantendo incólume a sentença de pronúncia vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021